Tribunal: TJMT
Processo: 1001795-46.2022.8.11.0042
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001795-46.2022.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[JOSE RICARDO SOUZA DE OLIVEIRA - CPF: 716.428.501-28 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CEZAR RICARDO DA SILVA CAMPOS - CPF: 032.761.888-48 (TERCEIRO INTERESSADO), CONDOMINIO RESIDENCIAL GOIABEIRAS - CNPJ: 09.500.610/0001-29 (TERCEIRO INTERESSADO), A APURAR (VÍTIMA), BRENO FERREIRA ALEGRIA - CPF: 003.891.121-35 (VÍTIMA), Mikyrony Simão Campos (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. RECURSO DA DEFESA. AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA POR AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL. REJEIÇÃO. COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA E ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. REGIME PRISIONAL INICIAL FECHADO. MULIRREINCIDÊNCIA E CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. MANUTENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação criminal interposta pela Defensoria Pública contra sentença que condenou o acusado pela prática do crime de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo, descrito no art. 155, § 4º, I, combinado com art. 61, I, do Código Penal, à pena de 3 (três) anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 15 (quinze) dias-multa.

2.
Fatos relevantes:
(i)
subtração de bicicleta mediante escalada de muro e rompimento de cerca elétrica em condomínio residencial;
(ii)
ação delitiva captada por câmeras de segurança;
(iii)
confissão do acusado na fase policial;
(iv)
multirreincidência do agente.

3.
Requerimentos do recurso:
(i)
exclusão da qualificadora de rompimento de obstáculo ante a inexistência de laudo pericial;
(ii)
compensação integral entre agravante da reincidência e atenuante da confissão espontânea;
(iii)
fixação de regime inicial diverso do fechado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.
As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar se a ausência de laudo pericial impede o reconhecimento da qualificadora de rompimento de obstáculo;
(ii)
analisar a possibilidade de compensação integral entre multirreincidência e confissão espontânea; e
(iii)
avaliar a adequação do regime inicial fechado fixado na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A qualificadora de rompimento de obstáculo pode ser mantida sem exame pericial, em caráter excepcional, quando comprovada por outros meios de prova idôneos, nos termos da jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça.

6. A multirreincidência obsta a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, admitindo-se apenas compensação proporcional, conforme Tema 585 da sistemática de recursos repetitivos e Enunciado Orientativo n. 41 do TJMT.

7. Consoante o entendimento jurisprudencial consolidado no STJ, a fixação de regime inicial fechado encontra respaldo na multirreincidência do agente e na valoração negativa de circunstâncias judiciais, independentemente do
quantum
da pena aplicada.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso
desprovido.

___________________

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 33, § 2º, "c", § 3º, 59, 61, I, 65, III, “d”, 67, 155, § 4º, I; CPP, arts. 158, 167.

Jurisprudências relevantes citadas
: STJ, REsp n. 1.931.145/SP, REsp n. 2.172.321/SC; TJMT, ApCrim 1027228-38.2023.8.11.0003, ApCrim 1032477-33.2024.8.11.0003.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso em favor do acusado
José Ricardo Souza de Oliveira
, contra a sentença do Juízo da 6ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá nos autos da Ação Penal n. 1001795-46.2022.8.11.0042, que o condenou pela prática do crime de furto qualificado, descrito no art. 155, § 4º, I c/c art. 61, I, do Código Penal, à pena de
3 (três) anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão
, em
regime inicial fechado
, e
15 (quinze) dias-multa
.

Nas
razões recursais
, a Defensoria Pública requer:
(i)
a exclusão da qualificadora de rompimento de obstáculo prevista no art. 155, § 4º, I, do Código Penal, ante a inexistência de laudo pericial que possa atestar a sua ocorrência;
(ii)
compensação parcial ou integral entre a agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea;
(iii)
seja aplicado regime diverso do fechado para o regime inicial de cumprimento de pena (id. 294125415).

Em sede de
contrarrazões
, o Ministério Público manifesta-se pelo desprovimento do recurso (id. 294125417).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo
desprovimento
do recurso (id. 304332361).

É a síntese do necessário.

Devidamente relatados, os autos foram encaminhados à revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

O acusado
José Ricardo Souza de Oliveira
foi denunciado pela prática do crime de furto qualificado (CP, art. 155, §1º, e § 4º, I e II c/c art. 61, I e 63), com base no seguinte contexto fático narrado na inicial acusatória:

“
Consta do presente caderno informativo que em data de 01 de janeiro de 2021, por volta das 02 horas da madrugada, no interior do condomínio Residencial Goiabeiras, Bairro Goiabeiras, em Cuiabá - MT, JOSE RICARDO SOUZA DE OLIVEIRA subtraiu para si ou outrem, mediante escalada de um muro e arrombamento da cerca elétrica, coisa alheia móvel da(s) vítima(s) Breno Ferreira Alegria , onde fora levado daquela uma bicicleta Cairu, avaliada em R$478,00 ( f. 30).

Apurou-se que naquela madrugada, veio adentar no condomínio pulando o muro e rompendo a cerca elétrica, e, uma vez dentro do condomínio, se apoderou de uma bicicleta e a jogou do outro lado do muro, empreendendo fuga na mesma.

Toda a ação delituosa foi captada pelas câmeras de segurança e mostradas a polícia, o qual, ao vê-la, de plano já identificaram o seu ator, posto ser aquele, useiro e vezeiro de crimes contra o patrimônio, ostentando vasta ficha criminal e condenações, e que, já fazendo uso de tornozeleira eletrônica, veio a rompê-la.

Ouvido na fase inquisitorial, JOSE RICARDO foi confesso quanto a prática do delito.

Assim agindo, JOSE RICARDO usou de destruição ou rompimento de obstáculo à subtração da coisa, agindo com destreza (...)”
(id. 294125354 - Pág. 1-2).

Encerrada a instrução processual, a pretensão punitiva foi julgada parcialmente procedente, para afastar a qualificadora da destreza e condenar o apelante pelo furto qualificado mediante rompimento de obstáculo, razão pela qual foi imposta a pena privativa de liberdade de
3 (três) anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão
, no
regime inicial fechado
, e
15 (quinze) dias-multa
.

1.
PEDIDO DESCLASSIFICATÓRIO

A defesa postula o afastamento da qualificadora prevista no art. 155, § 4º, I, do Código Penal, ao argumento de que a ausência de laudo pericial técnico inviabiliza o reconhecimento da circunstância qualificadora, pois o exame de corpo de delito constitui meio probatório indispensável nos crimes que deixam vestígios, conforme preconiza o art. 158 do Código de Processo Penal, o que torna impossível a substituição de prova técnica pela prova oral.

Afirma que, nos termos do art. 167 do CPP, a dispensa da prova pericial ocorre situações em que a sua realização se torna impossível por haverem desaparecido os vestígios, o que não ocorreu na espécie, em que o exame direto era perfeitamente viável.

Sustenta, por fim, que a não realização da perícia decorreu de mera desatenção dos órgãos investigativos, não se justificando a substituição por prova testemunhal.

O pleito não merece acolhimento.

A interpretação harmônica dos artigos 158 e 167 do Código de Processo Penal permite concluir que, em situações excepcionais, quando outras modalidades de prova demonstrarem inequivocamente a ocorrência da qualificadora, dispensa-se a elaboração do laudo pericial específico.

Nessa linha intelectiva, o Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento segundo o qual a ausência de exame pericial não constitui óbice absoluto ao reconhecimento da qualificadora, desde que comprovada por outros meios probatórios idôneos.

“(...) Tese de julgamento: ‘1. A qualificadora de rompimento de obstáculo pode ser mantida sem exame pericial, em caráter excepcional, quando comprovada cabalmente por outros meios de prova’. (...)”
. (REsp n. 2.172.321/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 24/6/2025, DJEN de 30/6/2025).

No mesmo sentido, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que a prova técnica pode ser suprida por outros elementos de convicção quando demonstrada de forma inequívoca a ocorrência da qualificadora.

“(...) Tese de julgamento: ‘1. A ausência de laudo pericial não impede o reconhecimento da qualificadora do rompimento de obstáculo, desde que existam provas idôneas que demonstrem a sua ocorrência’. (...)”
. (N.U 1027228-38.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 31/07/2025, Publicado no DJE 31/07/2025).

No caso em tela, a argumentação defensiva encontra óbices intransponíveis na análise do conjunto probatório dos autos, notadamente a declaração da vítima e o depoimento testemunhal (relatório de mídia id. 294125403).

A vítima
Breno Ferreira Alegria
narrou com clareza e precisão em juízo que o apelante pulou o portão destinado a veículos, o qual possui cerca elétrica na parte superior, além de ter entortado uma das suas hastes, criando um vão, por onde conseguiu passar e transpor o portão.

Ademais, a testemunha
Mikyrony Simão Campos
, investigador de polícia, confirmou que analisou as imagens de segurança que demonstraram a ação delitiva do apelante, corroborando as declarações da vítima acerca do rompimento da cerca elétrica.

Dessa forma, o conjunto probatório, composto pela pelos depoimentos firmes dos policiais militares e pela versão coerente da vítima, é suficiente para comprovar a ocorrência de rompimento de obstáculo, não se exigindo prova pericial quando os elementos de convicção presentes nos autos são idôneos e conclusivos.

Face ao exposto, o depoimento da vítima, aliado à análise das imagens de segurança realizada pelo investigador de polícia e à confissão do próprio apelante na fase inquisitorial, constitui arcabouço probatório suficiente para demonstrar a incidência da qualificadora em questão.

Assim, a qualificadora de rompimento de obstáculo restou devidamente configurada, motivo pelo qual o pedido de exclusão deve ser rejeitado.

2. DOSIMETRIA DE PENA

A defesa sustenta que o magistrado violou os artigos 65, III, “d”, e 67, do Código Penal, ao não promover a adequada compensação entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea na segunda fase da dosimetria.

Argumenta que, embora tenha sido reconhecida a atenuante da confissão, esta não produziu efeitos práticos no cálculo da pena, prevalecendo apenas a circunstância preponderante da multirreincidência.

Aduz que o instituto da confissão espontânea possui papel determinante na elucidação dos fatos e deve ser adequadamente valorado, razão pela qual não pode ser relegado a segundo plano pela mera existência de condenações anteriores.

O pleito não comporta acolhimento.

A sistemática de recursos repetitivos do Superior Tribunal de Justiça consolidou orientação específica sobre a matéria no Tema 585, estabelecendo critérios claros para a compensação entre reincidência e confissão espontânea. Confira-se:

“(...) 2. A reincidência, ainda que específica, deve ser compensada integralmente com a atenuante da confissão, demonstrando, assim, que não deve ser ofertado maior desvalor à conduta do réu que ostente outra condenação pelo mesmo delito. Apenas nos casos de multirreincidência deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade. Precedentes.

3. No caso em exame, não se mostra possível proceder à compensação integral entre a reincidência e a confissão espontânea, tendo em vista que o recorrente possui múltiplas condenações definitivas, o que, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, permite a preponderância da circunstância agravante.

4. Recurso especial desprovido. Acolhida a readequação da Tese n. 585/STJ, nos seguintes termos: É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não. Todavia, nos casos de multirreincidência, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade. (...)”
. (REsp n. 1.931.145/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 22/6/2022, DJe de 24/6/2022).

Em decisão mais recente, o Superior Tribunal de Justiça reiterou esse entendimento, ao esclarecer que
“o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça permite a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, exceto em casos de multirreincidência, onde a agravante prepondera”
. (AgRg no HC n. 987.261/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 18/6/2025, DJEN de 25/6/2025).

No mesmo sentido, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça acompanha o posicionamento das Cortes Superiores.

“(...) 5. Não há que se falar em preponderância da atenuante da confissão sobre a agravante da reincidência porque são exatamente e igualmente preponderantes (o que justifica a compensação integral), exceto em casos de multirreincidência (STJ, REsp n. 2.053.446/SP, Relatora: Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025; TJMT, N.U 1008507-63.2022.8.11.0006, Relator: Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, julgado em 19/7/2024). (...)”
. (N.U 1032477-33.2024.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, WESLEY SANCHEZ LACERDA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 25/07/2025, Publicado no DJE 25/07/2025).

Esse entendimento, ademais, encontra-se consolidado no Enunciado Orientativo n. 41 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, que estabelece:
“A multirreincidência obsta a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante descrita no art. 61, inciso I, do Código Penal”
.

Na espécie, ficou comprovado que o apelante José Ricardo Souza de Oliveira ostenta múltiplas condenações anteriores ao presente feito, conforme se extrai dos antecedentes constantes dos autos, de modo que a confissão espontânea não pode ser considerada circunstância preponderante, por coexistir com a multirreincidência, que revela maior reprovabilidade da conduta e justifica tratamento diferenciado na aplicação da pena.

Face ao exposto, rejeito o pleito defensivo de compensação integral entre as circunstâncias atenuante e agravante.

3. REGIME PRISIONAL

A defesa questiona o regime inicial fechado estabelecido para o cumprimento da pena privativa de liberdade de 3 (três) anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, pois a fundamentação baseada exclusivamente na reincidência contraria as orientações jurisprudenciais consolidadas pelas Súmulas 718 e 719 do Supremo Tribunal Federal e Súmula 440 do Superior Tribunal de Justiça.

Pontua que as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal foram valoradas favoravelmente ao apelante, com exceção dos maus antecedentes, o que requer a fixação de regime mais brando, de modo que o
quantum
da pena aplicada, por si só, autorizaria o regime semiaberto, conforme previsto no art. 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal.

A pretensão não deve prosperar.

A fixação do regime inicial de cumprimento da pena deve observar não apenas a quantidade da sanção aplicada, mas também as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal e a situação pessoal do condenado, conforme estabelece o art. 33, § 3º, do mesmo diploma legal.

No caso dos autos, o magistrado singular fundamentou adequadamente a imposição do regime inicial fechado, ocasião em que considerou não apenas a reincidência do apelante, mas também a valoração negativa de circunstâncias judiciais específicas.

A esse respeito, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a multirreincidência e a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis justificam a imposição de regime mais gravoso, ainda que o
quantum
da pena, isoladamente considerado, autorizasse regime menos rigoroso.

“(...)

2. Há duas questões em discussão: (...); (ii) avaliar se o quantum da pena aplicado e a fixação de regime mais gravoso, fundamentada na multirreincidência e em circunstâncias concretas desfavoráveis, está em consonância com a jurisprudência. III. RAZÕES DE DECIDIR

(...)

5. A fixação de regime inicial mais gravoso encontra respaldo na jurisprudência desta Corte, desde que fundamentada em elementos concretos extraídos dos autos, como a gravidade concreta do delito e a reincidência múltipla do réu, o que justifica maior rigor no cumprimento da pena.

6. No caso concreto, o recorrente é multirreincidente, com circunstâncias judiciais desfavoráveis. Esses fatores fundamentam a imposição do regime fechado para os crimes apenados com reclusão e do regime semiaberto para os crimes apenados com detenção, mesmo que descontado o tempo de prisão provisória
. (...)” (REsp n. 2.094.099/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 25/2/2025).

A tese defensiva revela a sua inconsistência quando confrontada com o conjunto de elementos negativos presentes na personalidade e conduta do apelante.

Com efeito, a versão do apelante de que as circunstâncias judiciais foram praticamente todas favoráveis não procede, pois a sentença expressamente negativou dois vetores do art. 59 do Código Penal.

Desse modo, além de o apelante
José Ricardo Souza de Oliveira
ostentar múltiplas condenações anteriores, que revela a contumácia na prática delitiva e desprezo pelas normas penais, a análise das circunstâncias judiciais demonstra que não se trata apenas da existência de maus antecedentes, mas também da valoração negativa da culpabilidade, conforme consignado na decisão atacada.

As Súmulas 718 e 719 do Supremo Tribunal Federal e Súmula 440 do Superior Tribunal de Justiça não impedem a fixação de regime mais gravoso quando devidamente fundamentada em circunstâncias concretas do caso, mas apenas vedam a imposição baseada exclusivamente na gravidade abstrata do delito.

Com base nesses fundamentos, este Tribunal de Justiça já decidiu que
“a negativa de readequação do regime prisional não configura afronta às Súmulas 718 e 719 do STF ou à Súmula 440 do STJ, por estar devidamente fundamentada na existência de circunstância judicial desfavorável”
.

(N.U 1001934-23.2023.8.11.0087, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JONES GATTASS DIAS, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 30/06/2025, Publicado no DJE 30/06/2025).

Nesse contexto, a multirreincidência constitui circunstância objetiva que autoriza a imposição de regime mais rigoroso, independentemente do
quantum
da pena aplicada, em razão da maior reprovabilidade da conduta e da necessidade de prevenção especial.

Feitas essas considerações, mantenho o regime inicial fechado fixado na sentença.

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso interposto pelo réu
José Ricardo Souza de Oliveira
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2025